Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, no sentido de que ela foi agredida após uma discussão com o réu, motivada por ciúmes.
2. Recurso desprovido.